Tribunal: CARF
Processo: 15504.722115/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722115/2015-40
ACÓRDÃO
2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENIOR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo
empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à
Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva,
invasão à competência da Justiça do Trabalho.
Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo segurado empregado o
contribuinte deverá cumprir as obrigações tributárias principais e
instrumentais devidas na forma da lei.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o Conselheiro Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) que
deu-lhe provimento e os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior e Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano que deram parcial provimento ao recurso para manter aqueles créditos constituídos
relativos às pessoas jurídicas (PJ) vinculadas a Nelson Albuquerque de Godoy, a Paulo de Tarso, a
Paula Coutinho e a Ronnie Edson Ribeiro Queiroz, empregados no mesmo período em que
referidas PJs prestavam serviços à fiscalizada, incluindo-se às obrigações acessórias decorrentes
destes créditos. Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
2
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.722115/2015-40 , em face do acórdão no 07-37.900, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), em sessão realizada em 10 de dezembro de 2015,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
No presente feito houve o lançamento de contribuições sociais relativas à parte de
terceiros (DEBCAD 51.076.159-3), bem como relativa a multas aplicadas em razão de
descumprimento de obrigação acessória, CFL 30 e CFL 59 (DEBCAD 51.076.160-7 e DEBCAD
51.076.161-5) tendo em vista a contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas
(Pejotização).
Segundo relatório fiscal a prática se deu por meio de contratos de prestação de
serviços celebrados com profissionais que figuram como sócios das pessoas jurídicas, tendo a
relação de emprego sido caracterizada por se identificar a prestação de serviço por pessoa física,
com pessoalidade, remuneração, não eventualidade e com subordinação na forma como
preceitua o art. 12, inciso I, alínea "a" da Lei n°. 8.212, de 1991.
A contratação das pessoas jurídicas foi objeto de lançamento também no processo
no 5504.722114/2015-03 onde se discute o recolhimento de contribuições sociais (cota patronal e
segurados).
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
3
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SIMULAÇAO ABSOLUTA.
A conduta consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoas físicas,
conferindo a essa remuneração a roupagem enganosa de um pagamento
realizado em contrapartida de um serviço prestado por pessoa jurídica, implica a
ação dolosa de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária acerca da ocorrência dos fatos geradores das contribuições destinadas
à seguridade social, incorrendo, assim, a autuada na conduta típica da sonegação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, o contribuinte e os solidários apresentaram recurso voluntário
conjunto, sob alegação de, em síntese: 1) ausência de ocorrência de vínculo de emprego; 2)
inexistência de Grupo Econômico; 3) desproporcionalidade e confisco da multa de ofício.
É o relatório

VOTO VENCIDO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I. DO MÉRITO

I.I. DA OCORRÊNCIA DE PEJOTIZAÇÃO
Alega a recorrente a inocorrência de relação de emprego, sendo plenamente lícita
as contratações realizadas pelas pessoas jurídicas.
A análise dos argumentos apresentados pela Fazenda e pelo contribuinte permitem
concluir que o ponto fulcral do lançamento tributário consiste na comprovação ou não de uma
efetiva relação de emprego entre a recorrente e as pessoas jurídicas contratadas para prestação
de serviços.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
4
Assim, faz-se necessário algumas considerações sobre a prestação de serviços de
forma pessoal, por pessoas jurídicas.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 170 assegurou expressamente que a
ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, garantindo-se
a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica:
"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei."
Desta forma, o preceito constitucional torna lícito ao profissional que presta
serviço, fazê-lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa atividade não
encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma empresa ofende a ordem econômica.
Por outro lado, a CLT impõe limites À prestação e serviços por pessoa jurídica:
"Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
(...)
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação."
Em termos tributários, o Código Tributário Nacional em seus artigos 116 e art. 149,
VII asseveram que a autoridade tributária, ao encontrar características de vínculo de emprego na
contratação de prestação de serviço por pessoas jurídicas, possui o direito de desconsiderar a
situação jurídica posta, pois dissimuladora do contrato de trabalho.
O Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões se manifestou no sentido de
reconhecer como válida a Pejotização das atividades fins (ADPF 324, ADC 48 e ADIS 3.961 e 5.625).
Inclusive, em sede de Reclamações Constitucionais, vêm anulando decisões de Tribunais Regionais
(Rcl 68.964) que deixam de aplicar os precedentes já firmados.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
5
Não significa, em hipótese alguma, dizer que toda e qualquer pejotização não
merece ser analisada se de fato trata-se de um procedimento lícito, em observância a decisão do
STF, ou se trata de uma fraude um simulação para mascarar uma relação de emprego.
Dito de maneira diversa, para que haja o enquadramento tributário por
desconsideração da prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas é ônus do Fisco a
comprovação da existência da relação de emprego entre a pessoa física que prestou os serviços
objeto da desconsideração da personalidade jurídica e o contratante desses serviços.
Neste mesmo sentido esta Turma já se manifestou:
Número do processo: 19839.001472/2010-35
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1988 a 30/06/1994
(...)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE. Tratando-
se de exigência fiscal embasada na caracterização de segurados empregados,
imprescindível a caracterização dos pressupostos fáticos habitualmente existentes
nas relações entre empregadores e segurados empregados, quais sejam: serviços
prestados por pessoa física, subordinação, habitualidade / não eventualidade e
onerosidade. Não tendo a fiscalização demonstrado a caracterização da relação
empregatícia para a constituição do crédito tributário, impõe-se o cancelamento
do mesmo.
Número da decisão: 2402-012.438
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos: 1. reconhecer que os seguintes créditos
tributários foram atingidos pela decadência: (i) todos os créditos referentes à
competência 11/1992 e aquelas que lhe são anteriores, independentemente da
regra aplicável; e (ii) nos termos do art. 150, § 4o, do CTN: (a) tocante às
competências do período de 12/1992 a 04/1993, inclusive, os créditos referentes
às contribuições dos segurados, da empresa e SAT/RAT; (b) ) tocante às
competências do período de 05/1993 e 06/1993, inclusive, os créditos referentes
às contribuições dos segurados; (c) tocante à competência 07/1993, os créditos
referentes às contribuições dos segurados, da empresa, SAT/RAT e destinados a
terceiros; e 2. no mérito, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
6
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Desta forma, a análise da ocorrência de uma simulação na contratação de pessoas
jurídicas, como forma de mascarar uma relação de emprego exige a verificação se a fiscalização foi
capaz de demonstrar tais fatos.
Para análise da ocorrência de Pejotização irregular cumpre analisar a ocorrência ou
não dos requisitos da relação de emprego, tais como onerosidade, não eventualidade,
subordinação e pessoalidade.
Pessoalidade
Conforme se constata do relatório fiscal (item 6.1.24), o reconhecimento da
ocorrência de pessoalidade se deu pelo seguinte fundamento:
após pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil atestou-
se que nenhum dos prestadores de serviços possuía empregados
Disto deduz-se que, os serviços foram executados pessoalmente por seus
responsáveis.
6.1.25- Notou-se também, por meio da análise do Razão contábil dos contratados,
que as Notas Fiscais emitidas seguiam uma sequência numérica ininterrupta,
indicando que a prestação de serviço se dava de forma exclusiva à SÊNIOR.
6.1.26- Dispositivo contido nos instrumentos celebrados entre as partes, como
obrigação da contratada, impedia a transferência das atividades pactuadas para
terceiro sem autorização expressa da SÊNIOR, exigindo, desta maneira, que as
tarefas fossem executadas pessoalmente pelos responsáveis pelas prestadoras
de serviços.
Estes fatos, por si só, não conduzem de forma direta a uma relação de emprego,
visto não haver impedimento para que um prestador de serviço, primeiro, preste serviço de forma
pessoal, segundo, que seja prestado somente a um contratante e, terceiro, que não seja possível a
delegação da prestação.
Se trata, no caso, de serviços de engenharia que, inclusive por um questão de
responsabilidade civil, pode o contratante impedir a transferência da execução do serviço. Ainda,
em se tratando de contratos anuais, com valores expressivos, mostra-se razoável, também, que o
serviço seja prestado somente a um contratante.
Não Eventualidade
A não eventualidade, sob a ótica da fiscalização fundamentou-se da seguinte forma:

6.1.11- Como se vê, os trabalhos executados pelos contratados se confundem
com o objetivo social da SÊNIOR. A não eventualidade diz respeito à contratação
de serviços relacionados com a atividade fim da empresa contratante. Diz
respeito à natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional, inerente àquela a
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
7
que se propõe executar seu contratante, bem como da necessidade permanente
desta relação.
6.1.12- As funções exercidas pelos contratados estão ligadas à atividade da
SÊNIOR que, sinteticamente, seria a prestação de serviços na área de
engenharia.
6.1.13- Como já dito anteriormente, a não eventualidade diz respeito também à
natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional, idêntica àquela a que se
propõe executar seu contratante, bem como da necessidade permanente desta
relação.
6.1.14- Contudo, merece destaque que, além das atividades acima o contribuinte
aproveitou para incluir no rol das supostas pessoas jurídicas outros profissionais
de áreas típicas da organização empresarial como a intermediação e
agenciamento de negócios de engenharia (Genesis Representações Serviços e
Consultoria), gestão de pessoas (Paulo de Tarso e Paula Coutinho), orçamento e
apoio técnico para gerência de produção (RCL Arquitetura) e gerenciamento,
supervisão, coordenação e planejamento (RNLG Serviços).
6.1.14.1- Estas atividades também foram identificadas e confirmadas nas Notas
Fiscais e Relatórios de Medição apresentados em atendimentos aos Termos de
Intimação Fiscal 03 e 04.
6.1.15- A não eventualidade também se manifesta claramente nos prazos
estipulados nos contratos (quase sempre muito longos) e nos frequentes
aditivos estabelecendo prorrogações, consistindo em verdadeiro contrato de
trabalho por prazo indeterminado.
Esta necessidade permanente da contratação dos mesmos profissionais comprova
categoricamente, mais uma vez, a não eventualidade.
No que tange a pejotização da atividade fim da empresa, o Supremo Tribunal
Federal já reconheceu sua possibilidade no julgamento da ADPF 324 e no Recurso Extraordinário
em repercussão geral no 958.252, não havendo o que se questionar.
Com relação a extensão dos contratos firmados, sempre de 12 meses com
prorrogações, primeiramente não há óbice para que a contratação de pessoas jurídicas seja neste
formato. Ainda, a contratação por períodos de 12 meses permitem uma organização negocial para
(1) manter a prestação do serviço por pelo menos 12 meses e; (2) a possibilidade de rescisão e
troca de prestador de serviço. Ainda, se de fato fosse do interesse negocial, seria possível a
contratação por prazo indeterminado de um prestador de serviço, sem que isso possa caracterizar
vínculo de emprego.
Subordinação
A subordinação, por sua vez, estaria caracterizada da seguinte forma;
6.1.16 - Seguindo a análise dos contratos de prestação de serviço, a subordinação
imposta aos contratados fica transparente na medida em que, os contratos,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
8
apesar de individualizados (existe um para cada trabalhador), tratam com
pluralidade todos os prestadores de serviços simultaneamente, subordinando-
os pelo geral por um único comando.
6.1.17 - Ficou demonstrado o caráter de subordinação imposto pela SÊNIOR aos
seus prestadores de serviços quando se aborda a “Cláusula Segunda –
Obrigações da Contratada”, item 2.1.
6.1.18 - É determinação da SÊNIOR nos referidos documentos a obrigação, por
parte dos prestadores de serviços, de executar os serviços contratados dentro
dos padrões e cronogramas exigidos pela SÊNIOR, não deixando ao contratado
qualquer possibilidade de autonomia na gestão dos serviços prestados:
6.1.19 - Depara-se ainda, no conteúdo dos contratos, com outra prática incomum
em uma relação mercantil, enquanto as normas a serem cumpridas pelos
contratados mostram-se extensas e detalhadas, os dispositivos onde se pactuam
as obrigações da SÊNIOR são resumidos e se restringem ao trivial: fornecer
informações sobre o serviço a ser executado, arcar com custos de viagens e
efetuar os pagamentos pactuados. Esta unilateralidade passa a ideia nítida de que
o pacto laboral é imposto pela autuada.
6.1.20 - Tal situação, aliada ao conteúdo resumido que se tem nos contratos,
reforça a convicção de que estes instrumentos servem tão somente para tentar
acobertar uma relação que, de fato, é de emprego.
6.1.21- O poder diretivo da autuada se manifesta outra vez quando a contratada
deve se curvar às regras disciplinares impostas, inclusive quanto ao uso de
uniformes e de identificação funcional.
6.1.22- De forma análoga às regras disciplinares, eventuais viagens para a
execução de trabalhos deveriam seguir os ditames estabelecidos pela SÊNIOR:
6.1.23- Especificamente no contrato celebrado com o Sr. Adalberto Pereira
Mendes (Mendes e Coimbra Projetos e Instalações Elétricas) encontrou-se outra
situação genuinamente de relação de emprego. No referido documento incluiu-
se a previsibilidade de horas extras, desde que autorizadas pela contratante
representada por responsáveis por áreas subordinantes ao prestador de
serviços (subordinado):
Extraído do contrato celebrado com Mendes e Coimbra Projetos e Instalações
Elétricas Ltda.:
5.5 Não serão permitidas execuções de serviços fora do horário de trabalho da
CONTRATANTE, com exceção de serviços previam ente autorizados pela
CONTRATANTE representada pelos engenheiros llmário Rocha, responsável peja
Unidade Estratégica de Negócios e Eduardo Tavares, responsável pela
Engenharia. Eventuais horas excedentes autorizadas pela CONTRATANTE serão
remuneradas conforme valor da tarifa hora deste contrato cláusula “5.1”.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
9
A simples menção do contrato da expressão “Obrigações da Contratada” não traz
em hipótese alguma a conotação de relação de emprego, sendo inerente a todo e qualquer
contrato as obrigações do contratante e da contratada, sem que isso descaracterize a natureza do
mesmo.
Com relação a exigência de que os serviços contratados seja realizados dentro dos
padrões e cronogramas exigidos pelo contribuinte, da mesma forma que abordado acima, é lógico,
coerente, comum e esperado que a contratada tenha um padrão mínimo de execução, e
cronograma, não podendo ficar totalmente livre à contratada o prazo de conclusão do serviço e a
qualidade do mesmo.
No que tange a exigência de autorização prévia da contratante para que a
contratada execute serviços fora do horário de trabalho, fica evidente no contrato em referência
no Relatório Fiscal, que não se trata de cláusula aplicada ao mesmo, já que possui preço definido
anualmente.
Em contrato com a empresa GENESIS REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E CONSULTORIA
LTDA., por exemplo, a o valor do contrato é definido por hora trabalhada, o que justificaria a
remuneração por horas extraordinárias com autorização prévia. Ainda, a exigência de autorização
prévia para realização de serviços fora do horário estipulado é justificado quando se trata de
responsabilidade da empresa contratante, ora recorrente.
Desta forma, em análise dos fundamentos que levaram ao enquadramento dos
contratos como vínculo de emprego, entendo que não restou demonstrado pela fiscalização o
preenchimento dos requisitos necessários.
Assim sendo, dou provimento ao recurso voluntário.
I.II. DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Alega a recorrente a desproporcionalidade da multa de ofício de 75%.
O argumento não merece prosperar, uma vez que a penalidade se embasa em
legislação plenamente em vigência (art. 44 da Lei n 9.430/96). Desta forma, o percentual da multa
de ofício não é passível de redução ou qualquer discricionariedade da autoridade julgadora.
Correto, pois, o lançamento da multa de ofício de 75% exigida com base no art. 44, I
da Lei no 9.430/96.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a legalidade
da contratação das pessoas jurídicas.

Assinado Digitalmente
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
10
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Com o mais profundo respeito aos argumentos trazidos pelo r. conselheiro relator,
ouso divergir, pois a autoridade administrativa demonstra cabalmente o uso de pessoas jurídicas
vinculadas a segurados empregados cujo trabalho foi efetivamente desempenhado por estes, é
o que se vê a fls. 25/39, e justamente por isso houve omissão do contribuinte no cumprimento
daquelas obrigações principais e acessórias descritas no lançamento, fls. 02/10.
Destaco a partir do relato fiscal:

(i)
contratos de prestação de serviço idêntico e padronizado:

(Relatório Fiscal – Refisc)
5.1.7-Analisando os Contratos de Prestação de Serviço, surgem as situações que
evidenciam a relação de emprego.
5.1.8-O conteúdo dos mesmos mostra-se idêntico e padronizado, obedecendo a
um padrão pré-definido, sendo alterados apenas os dados da empresa contratada
e o objeto do Contrato. Chama atenção a forma muito resumida como são
construídos -por exemplo, existe cláusula detalhada de "Obrigações da
Contratada" e a previsão de deveres da SÊNIOR resume-se ao trivial.
5.1.9-No que se refere à "Cláusula Primeira - Objeto", os contratos apresentados
possuem como objeto, citando de forma genérica, a prestação de serviços de
engenharia. Também foram identificados serviços específicos: desenhos técnicos,
cálculos estruturais, medições e treinamentos, ensaios de aparelhos eletro-
eletrônicos e cálculos estruturais.
(...)
5.1.19-Depara-se ainda, no conteúdo dos contratos, com outra prática incomum
em uma relação mercantil, enquanto as normas a serem cumpridas pelos
contratados mostram-se extensas e detalhadas, os dispositivos onde se pactuam
as obrigações da SÊNIOR são resumidos e se restringem ao trivial: fornecer
informações sobre o serviço a ser executado, arcar com custos de viagens e
efetuar os pagamentos pactuados. Esta unilateralidade passa a idéia nítida de que
o pacto laboral é imposto pela autuada

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
11

(ii)
Obediência e subordinação:

(Relatório Fiscal – Refisc)
5.1.21-O poder diretivo da autuada se manifesta outra vez quando a contratada
deve se curvar às regras disciplinares impostas, inclusive quanto ao uso de
uniformes e de identificação funcional.
Exemplo extraído do contrato celebrado com Mendes e Coimbra Projetos e
Instalações Elétricas Ltda. (conteúdo semelhante aos demais contratos):
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 2.7 A CONTRATADA
deverá obedecer às normas internas disciplinares da CONTRATANTE bem
como o uso de uniformes e identificação funcional, caso necessário.
5.1.22-De forma análoga às regras disciplinares, eventuais viagens para a
execução de trabalhos deveriam seguir os ditames estabelecidos pela SÊNIOR:
Exemplo extraído do contrato celebrado com Mendes e Coimbra Projetos e
Instalações Elétricas Ltda. (conteúdo semelhante aos demais contratos):
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 2.11 (...)• Quando
houver necessidade de viagem para atendimento a CLIENTES da
CONTRATANTE as despesas ocorrerão conforme Norma de Viagem da
mesma.

(iii)
Previsibilidade de horas extras:

(Relatório Fiscal – Refisc)
5.1.23-Especificamente no contrato celebrado com o Sr. Adalberto Pereira
Mendes(Mendes e Coimbra Projetos e Instalaões Elétricas) encontou-se outra
situaçao genuínamente de relação de emprego. No referido documento incluiu-se
a previsibilidadede horas extras, desde que autorizadas pela contratante
representada por responsáveis por áreas subordinantes ao prestador de serviços
(subordinado):
Extraído do contrato celebrado com Mendes e Coimbra Projetos e
Instalações Elétricas Ltda.:
5.5 Não serão permitidas execuções de serviços fora do horário de trabalho
da CONTRATANTE, com exceção de serviços previamente autorizados pela
CONTRATANTE representada pelos engenheiros llmário Rocha, responsável
peja Unidade Estratégica de Negócios e Eduardo Tavares, responsável pela
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
12
Engenharia. Eventuais horas excedentes autorizadas pela CONTRATANTE
serão remuneradas conforme valor da tarifa hora deste contrato cláusula
"5.1".
(iv)
As pessoas jurídicas contratadas não possuíam empregados:

(Relatório Fiscal – Refisc)
5.1.24-A pessoalidade na relação "SÊNIOR x Prestador de Serviços" se comprova
na medida em que, após pesquisas nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil atestou-se que nenhum dos prestadores de serviços possuía
empregados registrados nas suas respectivas Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP. Disto
deduz-se que, os serviços foram executados pessoalmente por seus responsáveis.

(v)
Emissão de notas fiscais sequenciais:
(Relatório Fiscal – Refisc)
5.1.25-Notou-se também, por meio da análise do Razão contábil dos contratados,
que as Notas Fiscais emitidas seguiam uma sequência numérica ininterrupta,
indicando que a prestação de serviço se dava de forma exclusiva à SÊNIOR.

(vi)
Exclusividade no desempenho do serviço e pessoalidade:
(Relatório Fiscal – Refisc)
5.1.26-Dispositivo contido nos instrumentos celebrados entre as partes, como
obrigação da contratada, impedia a transferência das atividades pactuadas para
terceiro sem autorização expressa da SÊNIOR, exigindo, desta maneira, que as
tarefas fossem executadas pessoalmente pelos responsáveis pelas prestadoras de
serviços.
Exemplo extraído do contrato celebrado com RNLG Serviços Ltda.
(conteúdo semelhante aos demais contratos):
2. 5 A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações
relativas ao presente instrumento, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.

Quanto ao argumento recursal da inexistência de grupo econômico e falta de razão
para sujeição passiva solidária, com destaque o crédito somente foi constituído em desfavor de
um único contribuinte e, deste modo, inexiste motivo para apreciação desta matéria.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722115/2015-40
13
Para a alegação de desproporcionalidade na aplicação da multa de ofício, além do
entendimento da defesa quanto ao caráter confiscatório da sanção, tenho que simplesmente a
autoridade cumpriu seu poder-dever estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN, ao aplicar a multa prevista no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1.996, sendo imperioso obedecer
ao precedente que abaixo transcrevo:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Deste modo, entendo que o decidido na origem não merece reparo, donde
inclusive manifesto minha concordância, com fundamento no art. 114, §12, I, Anexo do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 2023.
Voto por conhecer do recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 426
DF CARF MF
Original